Tribunal: TJBA
Processo: 8000725-50.2025.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Vara Criminal da Comarca de Itororó/BA Apelação nº 8000725-50.2025.8.05.0133 Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaca Apelado: Ueber dos Santos Martins, OAB/BA 72.504 Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA COMO TERCEIRO INTERESSADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ R$ 7.336,15 ao defensor dativo nomeado, em razão da inexistência de Defensoria Pública na Comarca. II. Questão em discussão 2. O Estado sustenta a nulidade da condenação ao pagamento dos honorários, argumentando que já há atuação da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri, bem como a inobservância do Tema 984 do STJ, que estabelece que a tabela da OAB não tem caráter vinculativo para a fixação da verba honorária. III. Razões de decidir 3. O caso em questão não trata de crime de competência do Tribunal do Júri, mas sim de ato infracional análogo a estupro de vulnerável, não havendo justificativa para a alegação de que haveria defensor público especializado disponível. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, na ausência de Defensoria Pública na localidade, o Estado deve arcar com os honorários do defensor dativo, conforme previsto no artigo 22, §1º, da Lei 8.906/94 e no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 5. O valor arbitrado encontra-se em patamar razoável e proporcional à atuação do causídico, estando em conformidade com o entendimento firmado no Tema 984 do STJ, segundo o qual a tabela da OAB serve apenas como referencial, sem caráter vinculativo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O Estado deve arcar com os honorários advocatícios de defensor dativo quando não houver Defensoria Pública disponível na Comarca, sendo a tabela da OAB um referencial para a fixação do valor, sem caráter vinculativo." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei 8.906/94, art. 22, §1º. Jurisprudência relevante citada: Tema 984/STJ; STJ, AgInt no REsp 1938659/CE, 2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000725-50.2025.8.05.0133, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Estado da Bahia, nos termos do voto do relator.